Tribunal: TJPA
Processo: 0803327-57.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803327-57.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA SANTANA DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO ANTERIOR À LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DESCONTOS E DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Santana da Mota contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco Itaú BMG Consignado S.A., reformando sentença de procedência para julgar improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inexistência de relação contratual válida referente ao contrato nº 617270380 e ausência de descontos no benefício da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro na decisão monocrática que reconheceu a inexistência de prejuízo ou descontos relacionados ao contrato questionado, a justificar a improcedência da demanda indenizatória e declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois tempestivo e interposto por parte legítima, preenchendo os requisitos legais.

A decisão agravada conclui pela ausência de ilicitude na conduta do banco, diante da comprovação de que o contrato nº 617270380 foi cancelado antes da liberação de qualquer valor ou início de desconto no benefício previdenciário da autora.

Os documentos apresentados pela agravante — como extratos do INSS e histórico de créditos — são genéricos e não vinculam de forma direta e inequívoca os descontos questionados ao contrato impugnado, não afastando a prova documental apresentada pelo banco quanto ao cancelamento da proposta.

A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, deixando de comprovar prejuízo ou a existência de descontos decorrentes do contrato questionado.

A repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem a apresentação de elementos novos ou relevantes, autoriza a manutenção do julgado, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de descontos ou prejuízo efetivo afasta a caracterização de dano moral, limitando o episódio a mero aborrecimento, sem repercussão jurídica indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proposta de contrato de empréstimo consignado cancelada antes da liberação de valores e sem a ocorrência de descontos não gera relação jurídica válida, nem dá ensejo à responsabilização civil da instituição financeira.

A ausência de prova de prejuízo ou de descontos efetivos impede o reconhecimento de danos materiais ou morais.

A repetição de fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem inovação relevante, não autoriza a reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, § 2º; 98, § 3º; 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.05.2020; TJ-AL, AC 0700055-21.2021.8.02.0040, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 08.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803327-57.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA SANTANA DA MOTA

ADVOGADO: JULIA NE PEDROSA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA SANTANA DA MOTA
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., para, reformando a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, reconhecer a ausência de ilegalidade com relação ao contrato nº 617270380, julgando totalmente improcedente a
ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
.

A agravante sustenta a tempestividade e cabimento do recurso, alegando que a decisão recorrida incorreu em erro material e de fato ao afirmar inexistirem descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado.

Argumenta que há nos autos documentos que comprovam a efetivação do contrato e os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, conforme o Extrato de Empréstimos Consignados do INSS e o Histórico de Créditos juntados, os quais não foram impugnados pelo banco.

Requer o provimento do agravo e a restauração da sentença de origem, reconhecendo a inexistência do contrato válido e condenando o banco à reparação pelos danos sofridos.

O Banco Itaú Consignado S.A., em contraminuta ao Agravo Interno interposto por Maria Santana da Mota, defende a manutenção da decisão monocrática que julgou improcedente a ação.

Sustenta que a proposta de contrato nº 617270380 foi cancelada antes de qualquer liberação de valores ou efetivação de descontos, inexistindo, portanto, relação contratual válida, ato ilícito ou dano indenizável.

Alega que os documentos apresentados pela agravante, como o Extrato de Empréstimos Consignados do INSS e o Histórico de Créditos, são genéricos e não individualizam a origem dos descontos, não sendo possível vinculá-los ao contrato em discussão.

Reforça que a parte autora possuía outros contratos ativos com parcelas similares e que a averbação no sistema do INSS, desacompanhada de liberação de valores, não configura obrigação ou ilícito.

Assevera, ainda, que o banco não é responsável pela gestão da folha do INSS e que cancelamentos de propostas são comuns por motivos diversos.

Diante disso, requer o desprovimento do agravo, por ausência de fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., reformando a sentença de procedência para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, ao reconhecer a inexistência de relação contratual válida e ausência de descontos decorrentes do contrato nº 617270380.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a proposta de empréstimo foi cancelada antes de qualquer liberação de valores ou início de desconto, e que a autora não comprovou qualquer prejuízo decorrente da suposta contratação.

No ponto, entendo adequado transcrever parte nuclear da decisão agravada:

“É cediço que, no caso em espécie, a relação estabelecida entre as partes aqui litigantes tem cunho consumerista, tendo em vista que a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor, conforme disciplina o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e o banco subsume-se no conceito de fornecedor, nos termos do art 3º do mesmo diploma legal. Vejamos:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 297 que dispõe que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Na hipótese dos autos, percebe-se que a parte demandante ajuizou a ação originária alegando a inexistência de débito com relação a um contrato de empréstimo consignado, o qual, segundo alegou, jamais foi celebrado com o banco réu, qual seja o contrato 617.270.380.

O Juízo de origem, por sua vez, declarou a inexistência do referido contrato. Contudo, no caso que ora se analisa, entendo que a autora, ora apelada, a meu ver, não foi diligente em provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma como prevê o art. 373, I do CPC, não se desincumbindo do seu ônus. O banco, por outro lado, atendeu ao disposto no inciso II do mesmo artigo.

Isso porque extrai-se do conjunto probatório que, no tocante ao contrato nº 617270380, embora a proposta de empréstimo tenha sido averbada, houve o cancelamento sem ocorrer a liberação do valor, não havendo, também, qualquer desconto no provento da consumidora.

A instituição financeira conseguiu comprovar que a proposta nº 617270380 foi incluída dia 229/04/2020 e excluída antes do primeiro desconto.

Muito embora a apelada sustente que vinha sofrendo vários descontos indevidos durante um longo período de tempo em decorrência do empréstimo consignado objeto da ação, não traz qualquer prova nesse sentido.

Não se está aqui buscando que a apelada tenha acesso à prova impossível ou de fato negativo, pois poderia confrontar os documentos acima citados com a apresentação de um simples extrato financeiro, conforme prevê o art. 373, I, do CPC/15, o que não fez.

Não restou, portanto, demonstrado qualquer prejuízo para a parte apelada, afinal, não sofreu qualquer desconto em relação ao empréstimo consignado impugnado, cujo cancelamento ocorreu anteriormente ao próprio ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE DESCONTO. CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA E AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJ-AL - AC: 07000552120218020040 Atalaia, Relator.: Des . Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023).

Faço referência, ainda, à decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, nos autos da apelação nº 08000693920218140085.

Outrossim, não tendo ocorrido qualquer desconto de parcelas do referido empréstimo bancário, não há se falar em devolução de qualquer valor a esse título, bem como ausente a comprovação de repercussão negativa à honra, intimidade ou saúde da recorrida, há de se considerar que as consequências vivenciadas no episódio pela requerente caracterizam-se como meros aborrecimentos (se é que existiram), o que vem a afastar sua pretensão de condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da reforma da sentença, vê-se primordial inverter o ônus da sucumbência. No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho por bem fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção à regra insculpida no art. 85, § 2º do CPC, devendo ser observada a regra do art. 98, § 3º do CPC/15, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora na origem.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
reformando a sentença para reconhecer a ausência de ilegalidade com relação ao contrato nº 617270380, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral”.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo —
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo — ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/07/2025